Tribunal: TJDFT
Processo: 0723049-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0723049-30.2018.8.07.0001 APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, AUTO POSTO POR DO SOL LTDA, JURACI PESSOA DE CARVALHO JUNIOR APELADO: AUTO POSTO POR DO SOL LTDA, JURACI PESSOA DE CARVALHO JUNIOR, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Caputo, Barbosa e Zveiter, em nome do patrono indicado na petição Id. 25005365, para que se manifeste quanto ao cumprimento do acordo na parte tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, noticiado na petição Id. 25636869. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora